Tribunal: STF
Processo: RE 497554
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VEREADOR. 
   SECRETÁRIO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E VENCIMENTOS. 
   IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I - Em 
   virtude do disposto no art. 29, IX, da Constituição, a lei 
   orgânica municipal deve guardar, no que couber, correspondência 
   com o modelo federal acerca das proibições e incompatibilidades 
   dos vereadores.
II - Impossibilidade de acumulação dos cargos e 
   da remuneração de vereador e de secretário municipal.
III - 
   Interpretação sistemática dos arts. 36, 54 e 56 da Constituição 
   Federal. 
IV - Aplicação, ademais, do princípio da separação dos
   poderes.
V - Recursos extraordinários conhecidos e providos.